Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709864-73.2019.8.07.0005 RECORRENTE: TATIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO TATIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, em petição de ID 69659904, requer o prosseguimento da demanda, tendo em vista que o Tema 1255 (1.412.069/PR), afetado à sistemática da repercussão geral, diz respeito apenas aos feitos em que a Fazenda Pública for parte, situação diversa da ora em análise. Com razão a requerente. Dessa forma, revogo da decisão de ID 53496802. Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.412.069/PR (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 17862176 e ID 52269997 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014